Tribunal: TJBA
Processo: 8055253-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8055253-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIRA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 28-A, § 14, DO CPP. DIREITO DA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIRA contra o JUÍZO CRIMINAL DA COMARCAR DE RIBEIRA DO POMBAL, em face da decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal nº 8001152-98.2025.8.05.0213 e indeferiu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado da Bahia para reexame da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal. Na origem, o impetrante foi denunciado pelo suposto cometimento do delito de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, pelos seguintes fatos: “no dia 28 de abril de 2025, por volta das 13h50, no bairro Centro do município de Ribeira do Pombal/BA, foi surpreendido na posse de uma motocicleta com restrição ativa de roubo/furto.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público, o juízo está obrigado a remeter os autos à instância revisora ministerial quando provocado pela defesa, conforme o art. 28-A, §14, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 28-A, §14, do CPP estabelece a possibilidade de revisão interna no âmbito do Ministério Público quanto à negativa de proposta de ANPP, cabendo ao Procurador-Geral de Justiça a decisão final, desde que haja requerimento da defesa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF limita o controle judicial à verificação da presença dos requisitos objetivos que autorizam o envio dos autos ao órgão superior, vedada a análise do mérito da negativa ministerial. 5. A negativa de remessa dos autos à instância revisora, quando expressamente requerida pela defesa, configura violação ao devido processo legal e constrangimento ilegal, passível de correção por meio de mandado de segurança. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece que, embora o ANPP não seja um direito subjetivo à sua celebração, a revisão da negativa de sua proposta é prerrogativa legal da defesa, cabendo ao Judiciário apenas assegurar o encaminhamento dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Concessão da ordem. Tese de julgamento: “A negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público, quando motivada, não é passível de controle jurisdicional quanto ao mérito, mas impõe ao juízo a obrigação de remeter os autos à instância revisora ministerial se houver requerimento da defesa, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.” “O controle jurisdicional sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público restringe-se à verificação da existência dos requisitos objetivos do instituto, não podendo o juiz indeferi-la com base na análise do mérito da recusa ministerial.” “A negativa judicial de remessa dos autos à instância revisora ministerial, diante de provocação expressa da defesa, configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; Lei 12.016/2009, art. 25; Súmulas 105/STJ e 512/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 668.520/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.08.2021; STF, HC nº 194.677/SP, Segunda Turma, j. 11.05.2021, Inf. 1017; TJBA, HC nº 8034362-37.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 03.07.2024; TJBA, RSE nº 0700438-18.2021.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 28.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8055253-45.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIRA , como impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA para determinar a suspensão da ação penal de nº 8001152-98.2025.8.05.0213, até o julgamento da instância revisora ministerial, a quem devem ser encaminhados os autos em epígrafe, na forma do art. 28-A, §14º, do CPP, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104